Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742130-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: JOSE GOMES DE BRITO 52090507420 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de JOSE GOMES DE BRITO. O juízo determinou a emenda da inicial, para que a agravante apresente novos cálculos nos quais seja utilizado como critério de juros e correção monetária a taxa Selic, com incidência a partir do vencimento da obrigação (ID 142037074). Em suas razões (ID 42079001), o agravante alega que: 1) a utilização da SELIC, como índice de juros e correção monetária, depende da previsão do título de crédito em lei; 2) a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve incidir a taxa SELIC (Recurso Repetitivo 1.111.117/PR, STJ Tema 176) não se aplica às duplicatas, regidas por lei específica. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, a fim de que sejam acolhidos os cálculos apresentados pela embargante e determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 42079003). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. A agravante é credora da executada pela quantia original de R$ 118.064,60 representada pelas duplicatas sem aceite 017316 FA e 024114 FB, com vencimento em 12/11/2021 e 11/12/2021 e protestadas em 4/7/2022 e 5/1/2022, respectivamente (ID 139474052 e 139474055). De acordo com o art. 406 do Código Civil: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Nos termos dos Temas 99, 112 e 176 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. Sem razão à recorrente quando alega que a taxa SELIC não é aplicável nas duplicatas, por serem regidas por lei específica. A Lei 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, não estabelece índice a ser utilizado em caso de mora, o que enseja a aplicação da regra geral prevista artigo 406 do CC. Logo, a planilha de débito deve ser atualizada para que incida a taxa SELIC como critério de correção monetária e de juros de mora. Ilustrativamente, é o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. MATÉRIA EXAMINADA EM OUTRO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. DUPLICATAS SEM ACEITE. TERMO INICIAL DOS JUROS. PROTESTO. HONORÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Em apelação interposta em embargos à execução instrumentalizada por duplicatas, não se conhece da alegação de cobrança em duplicidade do mesmo débito que seria estampado nas duplicatas e em cártulas de cheque, quando se constata que se cuida de mera repetição do argumento já exposto, examinado e decidido na ação monitória dos aludidos cheques envolvendo as mesmas partes. 2. O artigo 406 do Código Civil dispõe sobre os juros moratórios nas hipóteses de ausência de convenção, convenção sem taxa estipulada ou quando provenientes de determinação de lei. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC. 4. No caso de duplicata sem aceite, o devedor somente é constituído em mora com o registro do protesto, nos termos do artigo 40 da Lei 9.492/97. Nesse caso, o termo inicial para a incidência de juros de mora não é a data do vencimento das obrigações, e sim a data dos protestos dos títulos. 5. Ante a parcial procedência dos pedidos formulados nos embargos, e tendo em vista que os embargos à execução consubstanciam ação autônoma, resulta que os honorários advocatícios correspondentes devem ser fixados considerando a proporção de vitórias e derrotas, independentemente da verba honorária estabelecida na execução. 6. Sendo julgados parcialmente procedentes os embargos à execução, deve ser extirpada da sentença a majoração de honorários da execução, que havia sido estabelecida pelo magistrado com fundamento no artigo 827, parágrafo 2o, do CPC, no contexto de rejeição dos embargos. 7. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, parcialmente provida.” (Acórdão 1396604, 07333864420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022.) Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade do direito. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator